Tribunal: TJDFT
Processo: 0731568-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 2000.01.1.104137.3 (0013136- 95.2000.8.07.0001). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CARATERIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que os efeitos da sentença coletiva, nos casos de substituição processual, não se restringem aos filiados da entidade à época do ajuizamento. Precedentes.
2. O STJ, no julgamento do REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, entendeu ser possível a prévia liquidação de sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte. Precedentes.
3. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedente do STJ.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.